Tribunal: TJPA
Processo: 0835680-21.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0835680-21.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DAS GRACAS DA SILVA SOARES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO PARA FINS DE ATS. REJULGAMENTO EM RAZÃO DO TEMA 916 DO STF. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu o direito da parte autora ao cômputo de tempo de serviço prestado sob regime temporário para fins de percepção de adicional por tempo de serviço (ATS). Após julgamento colegiado desfavorável ao ente público e rejeição de embargos de declaração, foi interposto recurso extraordinário, o qual foi sobrestado em razão de repercussão geral reconhecida no Tema 916/STF.

2.

Com a reafirmação da tese pelo STF no RE nº 1.405.442/PA, os autos retornaram ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado mediante contrato temporário nulo pode ser considerado para fins de concessão de adicional por tempo de serviço (ATS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.405.442/PA, reafirmou a tese do Tema 916 da repercussão geral, no sentido de que a contratação temporária nula não gera efeitos jurídicos válidos, exceto o direito ao recebimento dos salários e ao levantamento do FGTS.

5. A concessão de ATS com base em vínculo nulo viola o princípio da legalidade e contraria jurisprudência consolidada do STF, não sendo possível reconhecer o cômputo do tempo de serviço para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e provido. Reformada a sentença de origem para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento: 1. A contratação temporária nula, realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera efeitos jurídicos válidos além do pagamento de salários e levantamento do FGTS. 2. Não é possível o cômputo do tempo de serviço temporário para fins de concessão de adicional por tempo de serviço (ATS).

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 1.030, II, e 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 25.03.2024; STF, RE 765.320, Tema 916 da Repercussão Geral.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO
e, por via de consequência, reformar a sentença para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se da análise do cabimento do exercício do juízo de retração, nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, e do art. 273 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça:

"
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

(...)

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de
retratação
, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)"

.....................................................................................

"Art. 273. O Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal submeterá a juízo de
retratação
o acórdão que divergir de entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, fixado, conforme o caso, no regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos".

Assim, trata-se de novo julgamento, em observância à sistemática do recurso extraordinário, relativo à Apelação Cível interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Pagar ajuizada por
Maria das Graças da Silva Soares
em face do
Estado do Pará.

Inconformado com a sentença de primeiro grau, o Estado do Pará interpõe apelação, arguindo que o tempo laborado sob regime temporário não pode ser computado para fins de ATS, sob pena de violação ao princípio da legalidade e que os contratos temporários seriam nulos, não gerando efeitos jurídicos além do pagamento dos salários e levantamento do FGTS.

Defendeu, ainda, a estrita vinculação da Administração ao princípio da legalidade, afirmando que a pretensão busca afastar normas do Regime Jurídico Único e preceitos constitucionais expressos.

Alega inexistência de previsão orçamentária para suportar eventuais diferenças pleiteadas, além de abordar questões relativas a honorários advocatícios, litigância de má-fé e despesas processuais. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em Acordão de Id n° 7300055, foi negado provimento ao apelo interposto pelo Estado do Pará. Após o julgamento pelo colegiado, o ente estadual interpôs embargos de declaração (Id n° 7865218), pleiteando a suspensão do processo relativo à averbação de tempo de serviço temporário para fins de adicional por tempo de serviço, até decisão do STF no RE 1405442.

Subsidiariamente, requereu efeito modificativo para suprir omissão quanto à aplicação dos Temas 916 e 551 do STF, que limitam os efeitos da nulidade da contratação temporária ao pagamento de salários e FGTS, excluindo adicionais e gratificações.

Concluído o julgamento dos embargos de declaração pelo colegiado da 2ª Câmara de Direito Público, foi, por unanimidade, negado provimento ao recurso (Id n° 17310272).

Irresignado com o acórdão, o Estado do Pará interpõe recurso extraordinário (Id n° 18221716). Nas razões recursais, sustenta, em síntese, violação ao disposto no art. 37, IX e § 2º, da Constituição Federal, ao argumento de que a nulidade da contratação temporária não gera direito à contagem do respectivo período para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de (Id n° 18260221).

O Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, na época então Vice-Presidente desta Corte de Justiça, por meio da decisão de (Id n° 18325738), determinou o sobrestamento do presente recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, III, do CPC, em razão de sua correlação com o recurso extraordinário representativo de controvérsia nº 1.405.442/PA (GR nº 30/TJPA).

O NUGEPNAC informou que o processo, anteriormente sobrestado em razão do Grupo Representativo nº 30 do TJPA, foi devolvido para adoção das medidas que V. Exa. entender necessárias, uma vez que o STF, no RE 1.405.442/PA, reafirmou a tese do
Tema
916 da repercussão geral (RE 765.320) no sentido de que a contratação temporária nula não gera efeitos jurídicos além do pagamento dos salários do período trabalhado e levantamento do FGTS; registrou-se, ainda, que o dessobrestamento já foi efetivado no sistema processual PJe.

Após o dessobrestamento pelo NUGEPNAC, os autos foram devolvidos à Vice-Presidência desta Corte, que verificou que a decisão da 2ª Turma de Direito Público, ao reconhecer o cômputo do tempo de serviço prestado sob regime temporário para fins de adicional, contraria o
Tema
916 do STF, segundo o qual a contratação temporária nula não gera efeitos jurídicos além do pagamento dos salários e levantamento do FGTS. Diante disso, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de
retratação
.

Tendo em vista o relatado, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC/15), a fim de adequar o acórdão ao norte mencionado ao entendimento firmado em precedente do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº RE 1.405.442/PA (
tema
916/STF).

A Tese firmada no precedente antes mencionado tem o seguinte teor:

" Tema 916 do STF - A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS."

O fundamento jurídico central dessa tese é a interpretação sistemática da Lei Estadual nº 5.810/1994, que garante aos servidores, independentemente de sua forma de admissão, o direito à contagem do tempo de serviço público para todos os efeitos legais, salvo a estabilidade.

Todavia, em que pese anterior entendimento desta Corte no sentido de que o período trabalhado como servidor temporário deve ser considerado para efeitos de ATS, observa-se recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF), em caso análogo, firme no sentido de que vínculos temporários, sobretudo quando irregulares ou nulos, não podem ser equiparados ao tempo de serviço efetivo para fins de concessão de vantagens permanentes, como o ATS.

Nesse sentido, o STF, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.405.442, assentou que a contratação temporária, quando declarada nula, apenas gera o direito ao levantamento dos valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme orientação fixada no RE 596.478-RG.

A propósito:

"Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de
tema
de repercussão geral.

I. O caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público

II. A questão jurídica em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Solução do problema

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki,
Tema
916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.

Dispositivo

4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao
Tema
916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(STF - RE: 1405442 PA, Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)"

Em seu voto, o relator do RE 1.405.442 afirmou categoricamente:

"O vínculo temporário, especialmente quando ultrapassa os limites temporais previstos em lei, configura uma relação jurídica nula, que não pode gerar direitos adicionais, como a contagem para fins de ATS. A concessão de tal vantagem a servidores temporários que permaneceram irregularmente nos quadros da Administração Pública implicaria violação ao princípio da legalidade, além de promover o enriquecimento ilícito em desfavor do erário".

Portanto, considerando a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, é possível acolher a pretensão do recorrente, pois a decisão encontra-se em desacordo com o entendimento consolidado do STF e com os princípios que regem a Administração Pública, especialmente o da estrita legalidade.

Ante o exposto,
em sede de reexame da matéria, reformo, em REJULGAMENTO
, as decisões anteriormente proferidas (Id nº 7300055 e Id nº 17310272). Assim,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe provimento
, para, em consequência, reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial, nos termos da fundamentação supra. Invertido o ônus de sucumbência.

Suspendo a exigibilidade dos ônus de sucumbência, por ser beneficiário da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º do CPC/2015).

Considerando o disposto no art. 37, VIII, alínea
a
, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como a Portaria nº. 604/2019 – GP, após a adequação, os autos devem ser encaminhados à Vice-Presidência, órgão competente para a realização do juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário interpostos pelo Estado do Pará.

É como voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025